Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726478-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DANIEL ARAUJO SIMOES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da r. decisão (ID 38146863) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida por Daniel Araújo Simões Nunes, reconheceu a mora da Empresa na entrega do imóvel adquirido pelo Agravado pelo período de 1 mês e 26 dias. A Agravante alega que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral de recebimento de indenização por lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel, em atenção ao disposto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CPC/15. Assevera que não concorreu para a suposta demora na entrega da unidade, que se verificou por culpa do próprio adquirente, em razão da demora no pagamento do saldo devedor. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a demanda de origem até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, registre-se ser inviável o conhecimento quanto à alegação de prescrição, pois, proferida em 17/3/2022 a decisão que refutou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral (ID 118432310 dos autos de origem), cabia à Empresa interpor Agravo de Instrumento para impugnar o decisum, providência que não foi adotada. Além desse óbice, a decisão ora impugnada não tratou da matéria prejudicial, porquanto resolvida em momento anterior. Assim, conheço do recurso apenas no tocante à mora da Agravante. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante defende a existência de mora do Agravado, a justificar o atraso na entrega do imóvel ao consumidor. Todavia, inexiste no feito qualquer prova que demonstre de forma razoável algum inadimplemento por parte do adquirente. A despeito de alegar que, assinado o contrato de financiamento do saldo devedor em 17/11/2010, os valores liberados não foram suficientes para a satisfação do contrato, o que apenas teria sido providenciado em 22/12/2010, a Agravante não colacionou ao feito elemento probatório nesse sentido, havendo apenas a juntada do instrumento firmado em novembro (ID 124485545, na origem). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator